Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0717987-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTINA MARIA PIMENTEL MAIA LEONI RECORRIDO: WAGNER RODRIGUES LEONI DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por CRISTINA MARIA PIMENTEL MAIA LEONI contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.377,18. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, colacionando pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferida. Na ocasião, foi determinado que a parte autora recolhesse as custas no prazo de 48 horas, sob pena de deserção (ID 25442484). Entretanto, a parte autora/recorrente apenas juntou a petição ID 25800437 e respectivos documentos, de forma a reiterar o pedido de gratuidade de justiça. Ocorre que que a decisão proferida não concedia prazo para que a parte autora juntasse elementos para eventual retratação da decisão anterior. Assim, constata-se que deixou de atender a ordem judicial expressa para que recolhesse as custas, sob pena de deserção. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por CRISTINA MARIA PIMENTEL MAIA LEONI, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora